Tribunal: CARF
Processo: 10580.912160/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.912160/2011-34
RESOLUÇÃO
3001-000.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL PLASTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:
“ O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito de
Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
455.417,69, relativo ao 2o trimestre de 2009, seguido de Declaração(ões) de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito, apresentados pela
contribuinte acima qualificada.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912160/2011-34
2
Os documentos tiveram processamento eletrônico, com intervenção manual da
DRF/Salvador, que procedeu a auditoria para verificação quanto à procedência
dos créditos, cujo resultado se encontra na Informação Fiscal às fls. 14 a 30 e
planilhas anexas.
Em relação ao período objeto deste processo, 42.454,43, em face das glosas
efetuadas pelo fisco, por entender que tais créditos não estavam em consonância
com o disposto na legislação que rege a matéria.
Em conseqüência, as suas declarações de compensação foram homologadas
parcialmente, conforme Despacho Decisório com no de rastreamento 056381075,
emitido em 03/07/2013 (fl. 11), do qual a contribuinte tomou ciência em
17/07/2013, conforme tela acostada à fl. 12.
Os dispositivos legais infringidos, assim como o detalhamento das glosas
aplicadas, constam na Informação Fiscal, cuja ciência foi disponibilizada à
contribuinte, no sítio da RFB, conforme explicitado no despacho decisório.
Em 16/08/2013, foi protocolizada a manifestação de fls. 74 a 84, em que a
interessada contesta as glosas aplicadas pelo fisco, conforme a seguir sintetizado:
1. Bens utilizados como insumos adquiridos no mercado interno acusa a
fiscalização de glosar os créditos relativos aos CFOP 1.101, 1.120, 2.101 e 2.122
pela simples divergência entre os valores do Dacon e os informados no arquivo
magnético, sem verificar se os primeiros estariam amparados por documentos
hábeis.
Afirma que o valor dos créditos apropriado no Dacon decorre das operações
listadas em demonstrativo anexo (Doc. 04) e que eventual erro na transmissão
dos arquivos digitais não descaracteriza o seu direito ao crédito apurado, que
decorre da efetiva aquisição dos insumos.
Por fim, solicita que seja determinada diligência fiscal, para verificação da
regularidade dos créditos informados no Dacon, a partir dos seguintes quesitos: i)
se os valores constantes no Doc. 04 correspondem aos informados no Dacon; ii)
se os valores dos créditos apurados são condizentes com as informações dos
documentos fiscais; iii) se os dados dos documentos fiscais estão corretos no Doc.
04; iv) se os bens e serviços do Doc. 04 correspondem aos documentos fiscais.
1. 1. Das notas fiscais desconsideradas Alega que os produtos que tiveram os
créditos glosados pelo fisco correspondem a embalagens e fazem parte do seu
processo produtivo (Doc. 05). Aduz que Processo 10580.912160/2011-34 Acórdão
n.o 02-86.933 DRJ/BHE Fls. 474 3 esses itens são utilizados na embalagem dos
produtos destinados a venda, pelo que integram o seu custo de produção e se
caracterizam como insumo.
Destaca que o conceito de insumo a ser aplicado se distingue daquele aplicável ao
IPI e ao ICMS, o qual foi estabelecido pela Receita Federal na Instrução Normativa
no 404/2004. Neste sentido, considera a referida norma ilegal, uma vez que não
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912160/2011-34
3
pode restringir ou limitar o alcance da lei ordinária, devendo apenas regulamentar
a sua aplicação.
Nesta esteira de entendimento, conclui que tudo aquilo que integre o custo de
produção poderá ser considerado para efeito de apropriação de crédito, devendo-
se aplicar o disposto no artigo 290 do RIR (Decreto no 3.000/1999), e cita Acórdão
do CARF neste sentido.
2. Créditos a descontar de Importação No que tange aos créditos de importação
glosados, a manifestante inicialmente contesta a glosa baseada na diferença
apurada entre os valores informados no Dacon e os constantes nos arquivos
apresentados ao fisco, defendendo que eventuais erros constantes nesses
arquivos não invalidam seus créditos, os quais deveriam ter sido verificados pela
análise dos documentos hábeis. Em relação à nota fiscal no 799 (CFOP 3.101),
relativa a filme de polietileno utilizado como revestimento, aduz que é utilizado
como embalagem, e compõe o custo variável do produto final.
3. Despesa de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda No
que tange aos créditos glosados da linha 07 da ficha de apuração de créditos
relativos a aquisições no mercado interno do Dacon (Despesas de Armazenagem e
Fretes na Operação de Venda), a manifestante inicialmente contesta a glosa
baseada na diferença apurada entre os valores informados no Dacon e os
constantes nos arquivos apresentados ao fisco, defendendo que eventuais erros
constantes nesses arquivos não invalidam seus créditos, os quais deveriam ter
sido verificados pela análise dos documentos hábeis. Mais adiante, a reclamante
afirma que, em relação aos CFOP 1352 e 2352, os valores indicados pela
autoridade fiscal no Anexo VI, que acompanha a informação fiscal, não teriam
sido computados a título de crédito, conforme se verifica pela análise dos
documentos juntados aos autos (Doc. 07 e 08).

Em 10 de julho de 2018 a 1a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação do
contribuinte Improcedente e manteve o Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações da
Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912160/2011-34
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Consta dos autos que o procedimento fiscal identificou divergências entre os
valores declarados pelo contribuinte e aqueles extraídos dos arquivos digitais que lhe foram
solicitados durante a auditoria. Tais divergências motivaram parte das glosas mantidas no
julgamento de primeira instância, que entendeu que a documentação apresentada não seria
suficiente para demonstrar a adequação dos valores informados nas declarações oficiais.
Por sua vez, o contribuinte afirma que eventuais inconsistências nos arquivos
digitais não afastariam o direito creditório quando as operações subjacentes pudessem ser
comprovadas mediante outros elementos probatórios constantes dos autos, destacando que tais
documentos permitiriam o reexame da matéria.
Embora o processo contenha outros pontos de controvérsia, observa-se que a
divergência entre os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos digitais constitui
matéria de natureza estritamente documental e aritmética, cuja adequada apuração depende do
cotejo direto entre os documentos fiscais e as informações declaradas. Trata-se, portanto, de
questão técnica cuja elucidação pode ser aperfeiçoada mediante diligência.
Cumpre registrar que o contribuinte não foi especificamente intimado no curso do
procedimento fiscal para justificar tais divergências. Embora tal intimação não seja obrigatória,
este Conselho tem entendido que, em nome da verdade material, é recomendável a realização de
diligência quando a verificação documental pode conduzir à correta mensuração do crédito
efetivamente comprovado e evitar litígios desnecessários.
Ademais, cabe registrar que este Conselho tem apreciado processos derivados da
mesma ação fiscal, conduzida segundo metodologia de análise documental semelhante,
especialmente no que tange ao confronto entre valores declarados e informações constantes dos
arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo.
Nesses feitos, diante da similaridade do procedimento fiscal adotado e da natureza
estritamente documental das divergências apontadas, este colegiado tem entendido pela
conveniência de converter o julgamento em diligência, a fim de permitir exame técnico mais
aprofundado da documentação apresentada e evitar, com isso, litígios desnecessários.
Assim, por coerência decisória e isonomia de tratamento entre casos submetidos à
mesma fiscalização e método de auditoria, reputo adequada a adoção da mesma solução neste
processo, sem que isso implique qualquer vinculação entre feitos distintos, mas tão somente o
reconhecimento de que a situação apresenta características comparáveis, recomendando-se,
igualmente aqui, a realização de diligência restrita para verificação das divergências apontadas.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.708 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.912160/2011-34
5
À luz dessas considerações, reputo pertinente a conversão do feito em diligência,
com escopo exclusivo de examinar tecnicamente a documentação atinente às divergências entre
os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos digitais utilizados pela fiscalização

Diante do exposto, voto por converter o feito em diligência à unidade de origem
para que:
1. proceda ao exame da documentação acostada aos autos, com o objetivo de
verificar se as operações que foram objeto de glosa em razão de divergências
entre os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos digitais utilizados
pela fiscalização se encontram devidamente registradas e podem ser
comprovadas, podendo intimar o sujeito passivo a apresentar documentos
fiscais adicionais, se assim entender necessário;
2. elabore relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a
consolidação do crédito que se revele comprovado, acaso existente, com as
demais considerações que julgar pertinentes;
3. dê ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, para que, querendo,
possa aditar sua defesa;
4. retorne os autos a este colegiado para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 546
DF CARF MF
Original